Tribunal: STJ
Processo: 1005891-58.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021514 - SP(2025/0282798-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J F E DE S C I L
ADVOGADOS
: FELIPE OLIVEIRA CERQUEIRA ALVES - SP317446
AFONSO ANTONIO DOS REIS - SP283679
AGRAVADO
: A DO B S S
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B C DE S E A DE B S
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B S P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f431740e-99eb-45e0-ba56-779a2a93d834

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f431740e-99eb-45e0-ba56-779a2a93d834

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021514 - SP(2025/0282798-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J F E DE S C I L
ADVOGADOS
: FELIPE OLIVEIRA CERQUEIRA ALVES - SP317446
AFONSO ANTONIO DOS REIS - SP283679
AGRAVADO
: A DO B S S
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B C DE S E A DE B S
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B S P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por J F E
Documento eletrônico VDA55260832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:51
Código de Controle do Documento: 6d713fc2-5a11-4381-93df-1877909da1d8

DE S C I L em face da decisão acostada às fls. 868-872 e-STJ, que conheceu
do agravo (art. 1.042 do
) para negar provimento ao recurso especial, por óbice
CPC/15
da Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 876-886 e-STJ)
alegando, em síntese, que:
"
(i)
o debate trazido à baila não importa reexame de
";
"
matéria fático-probatória, ao revés, unicamente matéria de direito (ii)
o debate
trazido à baila foi amplamente impugnado, não incorrendo, portanto, com a regra
".
ajustada no
do CPC
art. 932, inciso III,
Impugnação às fls. 891-913 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada conheceu do agravo (art. 1.042
do
) para negar provimento ao recurso especial, por óbice da Súmulas
CPC/15
284/STF
e 7/STJ.
A presente insurgência deixou de infirmar de forma específica tais
fundamentos. Isso porque não basta a simples afirmação de que não incide o óbice,
devendo ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a
impugnação genérica.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AgInt no AREsp 1802143/PR
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
25/03/2021; AgInt no
Documento eletrônico VDA55260832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:51
Código de Controle do Documento: 6d713fc2-5a11-4381-93df-1877909da1d8

, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1613383/RS
julgado em
DJe
04/05/2020,
08/05/2020.
Em realidade, o presente agravo limita-se a apresentar razões genéricas ("o
") e desconexas, onde afirma estar
debate trazido à baila foi amplamente impugnado
infirmando os fundamentos da decisão monocrática mas não apresenta qualquer
argumento específico e concreto sobre o feito.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do
e, ainda,
CPC/15
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:51
Código de Controle do Documento: 6d713fc2-5a11-4381-93df-1877909da1d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.514 / SP
Número Registro: 2025/0282798-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058915820238260008 20240001150412
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J F E DE S C I L
ADVOGADOS : FELIPE OLIVEIRA CERQUEIRA ALVES - SP317446
AFONSO ANTONIO DOS REIS - SP283679
AGRAVADO
: A DO B S S
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B C DE S E A DE B S
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
Documento eletrônico VDA55530726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: b5620103-0988-4ee2-98b1-7ef8d381310a

AGRAVADO
: B S P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J F E DE S C I L
ADVOGADOS : FELIPE OLIVEIRA CERQUEIRA ALVES - SP317446
AFONSO ANTONIO DOS REIS - SP283679
AGRAVADO
: A DO B S S
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B C DE S E A DE B S
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
AGRAVADO
: B S P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: b5620103-0988-4ee2-98b1-7ef8d381310a